Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700084-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos n. 0704578-08.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. A agravante sustenta que está com 70 anos e possui diagnóstico de síndrome do manguito rotador e comorbidades como arritmia, hipertensão arterial sistêmica, porfiria e dispepsia. Aduz que a paciente possui pseudoparalisia no ombro direito por rotura do supraespinal e infraespinal, sofrendo com lesão progressiva e piora do quadro clínico com dor crônica, sob o risco de comprometimento permanente da função do membro superior direito. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer, imediatamente, o procedimento cirúrgico de REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (inclui procedimentos descompressivos), nos termos da prescrição médica. É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pela agravante. Dispenso a juntada dos documentos que instruem a petição inicial, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. Consta no relatório médico de ID 184232713 dos autos originais que a cirurgia deve ser realizada com urgência, visto que a demora superior a 30 (trinta) dias compromete a segurança e a eficácia do tratamento e que a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente. Além disso, consta que a não realização da cirurgia no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua sofrimento psíquico moderado, dores físicas severas, incapacidade produtiva severa com pseudoparalisia do ombro. Ainda, há risco de debilidade/comprometimento de membro, sentido ou função com comprometimento permanente e severo. Dessa forma, os laudos médicos comprovam a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, estando a paciente sujeita à progressão da patologia, caso não inicie o tratamento. Ademais, trata-se de pessoa idosa (70 anos), a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto do Idoso (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230). Consta no documento de ID 184232714, dos autos originais que a agravante foi inserida na lista de regulação SISREG III no dia 19/12/2023, em prioridade amarelo/urgência. A Secretaria de Saúde, por meio do Ofício n. 17/2024, informou que estão sendo agendadas as solicitações inseridas em setembro de 2021 para a mesma prioridade clínica. Apesar do prazo previsto no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ não ter sido extrapolado, verifica-se que atualmente há 322 pacientes inseridos na classificação amarela e que não há previsão de marcação da cirurgia. Ante o exposto, presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça procedimento cirúrgico de REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (inclui procedimentos descompressivos), nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio da cirurgia. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se à origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito